Tribunal: TJPA
Processo: 0004866-84.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004866-84.2019.8.14.0401

APELANTE: DEIVID COSTA DA SILVA, JOSE MAURICIO COLARO DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO BORGES TOMAZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0004866-84.2019.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTES: DEIVID COSTA DA SILVA, CARLOS ALBERTO BORGES TOMAZ E JOSÉ MAURÍCIO COLARO DOS SANTOS.

ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ E JOSUE SAMIR CORDEIRO PINHEIRO (OAB/PA 19592).

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS E PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVAS IDÔNEAS. VALORAÇÃO INDEVIDA DE CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BENÉFICO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos por Deivid Costa da Silva, Carlos Alberto Borges Tomaz e José Maurício Colaro dos Santos contra sentença da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que os condenou, respectivamente, pelos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas (Deivid), roubo majorado (Carlos Alberto) e receptação (José Maurício). As defesas impugnaram a autoria, a classificação jurídica dos fatos, a dosimetria das penas e o regime de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se há elementos que autorizem a desclassificação do crime de tráfico imputado a Deivid para o de uso pessoal;(ii) definir se a culpabilidade e os antecedentes criminais de Deivid foram corretamente valorados na dosimetria da pena pelo crime de roubo;(iii) apurar se há elementos que justifiquem a absolvição de Carlos Alberto por negativa de autoria;(iv) analisar se a pena-base de José Maurício foi corretamente fixada e se o regime inicial deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal em relação a Deivid não se sustenta, diante da apreensão de 60 invólucros de cocaína prontos para venda, da confissão parcial e dos depoimentos dos policiais. A jurisprudência do STJ reconhece tais elementos como suficientes para caracterizar o tráfico.

4.

A valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes criminais no crime de roubo atribuído a Deivid foi indevida, pois não houve comprovação de condenações anteriores com trânsito em julgado nem elementos concretos que extrapolassem a gravidade típica do delito. Assim, a pena-base foi redimensionada para o mínimo legal.

5.

A negativa de autoria suscitada por Carlos Alberto não encontra respaldo no conjunto probatório. A vítima o reconheceu em juízo como participante do crime e o corréu Deivid detalhou sua atuação como motorista da fuga. A posse de aparelho subtraído reforça sua coautoria nos termos da teoria monista.

6.

Em relação a José Maurício, a pena-base foi reduzida ao mínimo legal, diante da ausência de condenação anterior com trânsito em julgado. Considerando a primariedade e a pena inferior a 4 anos, foi fixado o regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2º, “c”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de Carlos Alberto desprovido. Recursos de Deivid e José Maurício parcialmente providos para redimensionamento das penas e, quanto ao último, fixação de regime mais brando.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão de droga em quantidade significativa, acondicionada em porções típicas da comercialização, aliada a depoimentos policiais, configura prova idônea para condenação por tráfico.

2.

A culpabilidade e os antecedentes só podem ser valorados negativamente quando houver elementos concretos e condenações com trânsito em julgado anteriores ao fato.

3.

A palavra da vítima e o reconhecimento pessoal, quando firmes e coerentes, têm especial relevância probatória, sobretudo se corroborados por outros elementos.

4.

A fixação da pena-base deve observar os parâmetros legais, e o regime inicial deve ser compatível com a quantidade da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II; 180; 59; 33, § 2º, “c”. Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2713001/RO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 26.11.2024, DJe 09.12.2024; STJ, AgRg no REsp 2019165/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 13.03.2023, DJe 20.03.2023; STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos para: dar parcial provimento aos apelos de Deivid Costa da Silva e José Mauricio Colaro dos Santos e negar provimento ao apelo Carlos Alberto Borges Tomaz, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
DEIVID COSTA DA SILVA
,
CARLOS ALBERTO BORGES TOMAZ
e
JOSÉ MAURÍCIO COLARO DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 2019.03657449-12), que julgou parcialmente procedente a denúncia.

Narra a peça acusatória (Ids. 6494039/6494044) que, no dia 26 de fevereiro de 2019, ocorreu um crime de roubo na loja da Claro, localizada no Supermercado Formosa da Cidade Nova, em Ananindeua/PA. Dois dias após o fato, a gerente da loja identificou que um dos aparelhos celulares subtraídos estava sendo anunciado para venda em uma rede social pelo denunciado JOSÉ MAURÍCIO. Em diligência, policiais civis, com o auxílio da gerente, simularam a compra do aparelho e abordaram JOSÉ MAURÍCIO, que confessou ter recebido o celular de CARLOS ALBERTO. Em ato contínuo, os agentes marcaram um encontro com CARLOS ALBERTO, que chegou ao local em um veículo acompanhado de DEIVID, RAFAEL CARDOSO DA SILVA e DÉBORA LUANA DE LIMA BORGES. Durante a revista veicular, foram encontrados 60 invólucros de cocaína em posse de DÉBORA, que atribuiu a propriedade da droga a DEIVID.

Após a instrução processual, a sentença condenou:
DEIVID COSTA DA SILVA
pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP) e tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), à pena total de
11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e 513 dias-multa;
CARLOS ALBERTO BORGES TOMAZ
pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP), à pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa; e
JOSÉ MAURÍCIO COLARO DOS SANTOS
pelo crime de receptação (art. 180 do CP), à pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa.

Irresignados, os réus interpuseram os presentes recursos de apelação.

A defesa de
DEIVID COSTA DA SILVA
(ID 6494048/6494049) pugna pela desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal, pela reforma da dosimetria da pena para que seja fixada abaixo do mínimo legal e pela isenção da pena de multa.

A defesa de
CARLOS ALBERTO BORGES TOMAZ
(ID 6494052) requer a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas quanto aos crimes de roubo e tráfico.

A defesa de
JOSÉ MAURÍCIO COLARO DOS SANTOS
(ID 6494049) pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, a fixação do regime aberto e a isenção da pena de multa.

Em contrarrazões (IDs 6494049/6494050 e ID 6494053), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo improvimento de todos os recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater (ID 6494053/6494055), opinou pelo conhecimento e total desprovimento dos apelos.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

Os recursos são próprios e tempestivos, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço e passo à análise do mérito.

2. DO MÉRITO RECURSAL

Após análise detida dos autos, adianto que as irresignações dos apelantes não merecem prosperar, devendo a sentença condenatória ser mantida em sua integralidade. Para melhor organização, analisarei os recursos de forma individualizada.

2.1. Do Recurso de DEIVID COSTA DA SILVA

A defesa do apelante Deivid pugna, em síntese, pela desclassificação do crime de tráfico para uso, pela reforma da dosimetria da pena e pela isenção da multa. As teses não se sustentam.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram sobejamente comprovadas. O apelante foi preso em um contexto que se seguiu a uma investigação de roubo, sendo que no veículo em que se encontrava foram apreendidos
60 (sessenta) invólucros de substância análoga à cocaína
, devidamente acondicionados em formato de "petecas", prontos para a comercialização. O próprio réu, em juízo, confessou a propriedade da droga, embora tenha alegado ser para consumo. Contudo, tal alegação se mostra isolada e inverossímil diante das circunstâncias fáticas, especialmente a quantidade e a forma de acondicionamento do entorpecente, que são incompatíveis com a condição de mero usuário. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tais elementos, aliados aos depoimentos dos policiais, são suficientes para a caracterização do tráfico, sendo o testemunho policial prova idônea para a condenação:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
4. A decisão de origem baseou-se em provas suficientes, incluindo depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. 5. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão indicam destinação ao tráfico, não ao uso pessoal.
(...) Tese de julgamento: "1. Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova." (STJ - AgRg no AREsp: 2713001 RO 2024/0293949-6, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2024) – destaquei.

A defesa requer, ainda, a reforma da dosimetria da pena, e, neste ponto específico, assiste-lhe parcial razão. O juízo sentenciante, na primeira fase da dosimetria do crime de roubo, exasperou a pena-base para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade e os antecedentes criminais. Contudo, tal valoração merece reparo. A culpabilidade foi considerada desfavorável em razão da "frieza" na execução do crime, elemento que, embora reprovável, é inerente à própria natureza do crime de roubo. Quanto aos antecedentes, da análise da certidão de ID 6494024, não se extrai a comprovação de condenação criminal com trânsito em julgado anterior ao fato.

Neutralizadas, portanto, as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes, e sendo as demais favoráveis, impõe-se a fixação da pena-base do crime de roubo no mínimo legal.
Para manter a devida proporcionalidade entre as sanções, ao reduzir a pena-base do crime de roubo para o mínimo, a pena de multa também deve ser recalculada. Assim, a pena-base de multa fica estabelecida em 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, com a incidência da majorante do concurso de agentes na fração de 1/3 (um terço), a pena de multa para o crime de roubo é elevada para 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, o juízo
a quo
já reconheceu a atenuante da confissão espontânea. Contudo, partindo a pena do mínimo legal, deixo de aplicá-la, em observância à Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, mantenho a causa de aumento relativa ao concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CP), aplicando a fração de 1/3 (um terço), tornando a pena do crime de roubo definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

2.2. Do Recurso de CARLOS ALBERTO BORGES TOMAZ

O apelante Carlos Alberto busca a absolvição por negativa de autoria. Contudo, o conjunto probatório é robusto e suficiente para manter o decreto condenatório pelo crime de roubo majorado.

A testemunha ocular e vítima do assalto, funcionária da loja, reconheceu o apelante em juízo, de forma segura, como o indivíduo que, minutos antes do crime, adentrou o estabelecimento para sondar o ambiente, fazendo perguntas específicas sobre os aparelhos que seriam roubados. Tal depoimento é de especial relevância, pois a palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando firme e coerente, possui alto valor probatório.

Ademais, o corréu Deivid, em seu interrogatório na fase policial, detalhou a participação de Carlos Alberto, afirmando que ele deu o apoio logístico para a empreitada criminosa, atuando como motorista do veículo utilizado na fuga. Embora Deivid tenha se retratado parcialmente em juízo, tal mudança de versão é comumente vista como uma tentativa de isentar o comparsa, não possuindo o condão de invalidar o robusto acervo probatório colhido, que inclui, ainda, a apreensão de um dos celulares roubados na posse do próprio apelante. Conforme a teoria monista adotada pelo nosso Código Penal, havendo prévia convergência de vontades e divisão de tarefas, todos os agentes que contribuem para o resultado são considerados coautores do crime. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TEORIA MONISTA. (...) 1.
Havendo prévia convergência de vontades para a prática do crime de roubo, a violência ou grave ameaça se comunica ao coautor, mesmo que não seja o executor direto da ação
. 2. A análise sobre a participação de menor importância demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ. (...) Tese de julgamento: "1. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, (...)
havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
." (STJ - AgRg no REsp: 2019165 SP 2022/0248722-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2023) – destaquei.

Dessa forma, as provas são mais que suficientes para afastar a tese de negativa de autoria, mantendo-se a condenação.

2.3. Do Recurso de JOSÉ MAURÍCIO COLARO DOS SANTOS

A defesa de José Maurício insurge-se contra a dosimetria da pena e o regime prisional.

Para este apelante, a pena-base do crime de receptação foi fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em razão da valoração negativa dos
antecedentes criminais
.

Entretanto, a certidão de ID 6494026, assim como as demais constantes nos autos, não demonstra a existência de condenação com trânsito em julgado anterior ao fato delituoso em apuração.

Dessa forma, fixo a pena-base no mínimo legal:
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo(Súmula 231 doSTJ). Inexistindo outras causas modificadoras, torno a pena definitiva neste patamar.

Com a pena final de 01 (um) ano e sendo o réu, para os efeitos legais, primário, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser abrandado do semiaberto para o
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos e: a)
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
CARLOS ALBERTO BORGES TOMAZ
. b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
DEIVID COSTA DA SILVA
, para redimensionar sua pena para
10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 513 (quinhentos e treze) dias-multa
, mantendo o regime inicial fechado. c)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
JOSÉ MAURÍCIO COLARO DOS SANTOS
, para redimensionar sua pena para
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, e fixar o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 24/11/2025